Tribunal: STF
Processo: HC 229715
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 813.497/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Pelo que se depreende, a paciente cumpre pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).



    Buscando o cumprimento da pena em regime domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 3, fl. 27), conforme ementa:



    Habeas Corpus - Concessão de prisão domiciliar à condenada, mãe de menor de doze anos de idade - Impossibilidade - Situação não albergada pelo Habeas Corpus n. 143.641/SP do STF e nas hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal - Paciente que cumpre pena em regime fechado - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, também denegada pelo Ministro relator (Doc. 4, fl. 19), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 5, fl. 13). Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO DE PENA PELO DELITO DE ROUBO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. No caso, não ficou demonstrado nos autos a existência excepcionalidade apta a deferir o pedido de prisão domiciliar à presa definitiva, que cumpre pena no regime fechado, por delito de roubo. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar, tendo em vista que possui filho menor de 12 anos de idade, dependente de seus cuidados.  



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Ministro relator:



    As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora transcrevo (fls. 90/91 - grifos nossos e do original): 



    Não verifico ilegalidade a ser sanada. O Tribunal local denegou a ordem aos seguintes fundamentos (fls. 63/64): 



    [...] 



    Observa-se que a paciente cumpre pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado pela prática de roubo circunstanciado, imposto nos autos da Ação Penal n. 0026301- 71.2015.8.26.0482, que transitou em julgado em 19/4/2022 (fl. 26, dos autos da execução). 



    Camila iniciou o cumprimento da pena em 19/8/2022, com data prevista para o término da sanção corporal em 18/12/2027. 



    Pretende a impetrante a concessão da prisão domiciliar à paciente, que possui filho menor de doze anos de idade. 



    [...] embora venha sendo admitida por construção jurisprudencial a concessão da benesse pleiteada, por razões humanitárias, às sentenciadas que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, tal hipótese é autorizada quando comprovada situação excepcional e urgente que justifique a medida, em prol do menor que se encontra em situação de vulnerabilidade, o que não ocorreu, in casu. 



    Portanto, sem a comprovação de peculiar situação que pudesse autorizar, de forma excepcional, a medida de desencarceramento pretendida, o indeferimento do benefício não configurou o constrangimento ilegal suscitado. 



    [...] 



    Pois bem, tratando-se de execução definitiva, nos termos da jurisprudência desta Casa, a prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no regime aberto, ex vi do art. 117 da Lei n. 7.210/1984. 



    Contudo, é certo que, em circunstâncias excepcionais, a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido da possibilidade de concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, dada a excepcionalidade do caso e a imprescindibilidade da sentenciada no seio familiar (AgRg no HC n. 517.011/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/10/2019). 



    No entanto, a jurisprudência enlargueceu a incidência do precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP para incluir também as rés em execução provisória ou definitiva (AgRg no RHC n. 170.949/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2022). 



    Contudo, a concessão de prisão domiciliar é excetuada em casos de crimes praticados: a) mediante violência ou grave ameaça; b) contra seus descendentes ou, ainda, c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (AgRg no HC n. 774.665/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe 30/3/2023). 



    No caso, a paciente cumpre pena por delito cometido com violência ou grave ameaça (roubo) e, como afirmou o Tribunal a quo, não demonstrou qualquer situação excepcional e urgente que justifique a medida. 



    Nesse toar, para entender em sentido contrário, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas, circunstância incabível na via estreita do mandamus. 



    Vale salientar, a concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração, de plano, da ilegalidade, ônus que recai sobre a impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações. 



    Sendo assim, com base nos dados concretos constantes dos autos, não verifico a excepcionalidade necessária para deferir o pedido de prisão domiciliar à presa definitiva que cumpre pena no regime fechado. 



    [...] 



    Reafirmo que não ficou demonstrada nos autos a existência de excepcionalidade apta a deferir o pedido de prisão domiciliar à presa definitiva que cumpre pena no regime fechado por delito de roubo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para a requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque a paciente cumpre pena por delito cometido com violência ou grave ameaça (roubo) e, como afirmou o Tribunal a quo, não demonstrou qualquer situação excepcional e urgente que justifique a medida.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente